Tribunal: STF
Processo: Rcl 71228
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Leopoldo contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, nos autos da Ação Trabalhista 0020827-98.2022.5.04.0333, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, instruísse corretamente a  reclamação (doc. 7). 



    Verifico, no entanto, que, apesar de regularmente intimado, conforme termo de ciência constante do doc. 8, o Município de São Leopoldo/RS não se manifestou (doc. 9).



    Portanto, aplica-se ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (grifei).



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, e Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator